Tribunal: TJMT
Processo: 0000406-45.2014.8.11.0035
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-22
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000406-45.2014.8.11.0035
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Alienação Fiduciária, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CAIRO DA SILVA ALVES - CPF: 830.516.431-49 (APELANTE), CARLOS EDUARDO ZANCHET GIRARDELLO - CPF: 823.451.200-53 (ADVOGADO), FERNANDO CESAR PASSINATO AMORIM - CPF: 531.913.071-68 (ADVOGADO), GMAC ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 49.937.055/0001-11 (APELADO), NESTOR DA SILVA ARANTES JUNIOR - CPF: 841.440.171-68 (ADVOGADO), VINICIUS FONSECA CAMPOS - CPF: 805.382.821-34 (ADVOGADO), PERICLES EMRICH CAMPOS - CPF: 221.070.611-49 (ADVOGADO), LAURO EMRICH CAMPOS - CPF: 115.955.741-15 (ADVOGADO), GMAC ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 49.937.055/0001-11 (REPRESENTANTE), GALILEIA VEICULOS LTDA - CNPJ: 04.823.792/0003-17 (APELADO), MICHELLY DIAS MASSONI - CPF: 023.224.641-63 (ADVOGADO), FABIANA SEVERINO DA SILVA - CPF: 004.841.521-90 (ADVOGADO), FLAVIA ROSA NICANOR DE SOUZA - CPF: 705.218.161-49 (ADVOGADO), MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO - CPF: 057.954.368-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – GRAVAME DE VEÍCULO – INSERÇÃO DE DADOS IRREGULARES EM RELAÇÃO AO ENDEREÇO DA PARTE AUTORA – EQUÍVOCO DO BANCO FINANCIADOR – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA DECORRENTE DO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – INOCORRÊNCIA – ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CONCESSIONÁRIA RECONHECIDA PELO MAGISTRADO “A QUO” – MANUTENÇÃO – MÉRITO – NECESSIDADE DE CORREÇÃO DO GRAVAME – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR PROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS –
RECURSO PROVIDO
.

O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa, se a prova dos autos é suficiente para a solução da controvérsia.

Compete ao agente financeiro promover o repasse das informações para registro do contrato no gravame do veículo junto ao órgão de trânsito, razão pela qual a concessionária é parte ilegítima.

As provas constantes dos autos demonstram que o agente financiador reconheceu o equívoco no repasse das informações para o registro do gravame do veículo, no que tange a unidade federativa para a qual o automóvel iria circular, causando prejuízo ao autor, que se viu impedido de ter acesso ao Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo, evidenciando, assim, os dissabores de ordem moral que ultrapassam os limites dos meros aborrecimentos, a autorizar a indenização pretendida.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000406-45.2014.8.11.0035

APELANTE: CAIRO DA SILVA ALVES

APELADOS: GMAC ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA E OUTRO

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
CAIRO DA SILVA ALVES
, contra sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Alto Garças-MT,
Dra. Ângela Maria Janczeski Góes
, lançada nos autos da Ação Ordinária nº 0000406-45.2014.8.11.0035, ajuizada em face de
GMAC ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA
e da empresa
GALILEIA VEÍCULOS LTDA
, que reconheceu a ilegitimidade passiva desta última, julgando-se extinta a presente ação, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC em relação a ela. No mesmo ato, julgou improcedentes os pedidos da inicial, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º do Código de Processo Civil, cuja exigibilidade da verba ficou suspensa, por força do que prevê o art. 98, §3º do mesmo
Códex
.

O apelante, em suas razões recursais, suscita, preliminarmente, o cerceamento de defesa, razão pela qual pugna pela anulação da sentença, com o retorno dos autos à origem para reabertura da instrução processual.

Para tanto, aduz que “
a cerne da demanda se deu pelo fato de que, ao efetuar a abertura de crédito com alienação fiduciária em garantia perante a 1ª recorrida (GMAC Administradora de Consórcios Ltda – Consórcio Nacional Chevrolet e Outra), visando a aquisição de um veículo zero km (Modelo Prisma LTZ 1.4, ano/modelo 2013/2014, chassi nº 9BGKTE91.0EG153329) junto a 2ª recorrida (Galiléia Veículos Ltda), lançou-se, erroneamente, gravame do veículo para UF/MT ao invés de UF/GO
” (sic).

Explica que “
se viu impedido de obter o CRLV e CRV do automóvel supramencionado e, por via de consequência, suportou e vem suportando diversos prejuízos em decorrência da ausência de trafegabilidade do bem adquirido
” (sic).

Defende, de outro lado, que a preliminar de ilegitimidade da Galiléia Veículos Ltda. não deve prosperar, pois foi ela “
na pessoa de seus funcionários/representantes, quem orientou o recorrente a proceder com o emplacamento do veículo no Estado em que se deu a compra (GOIÁS), assim como providenciou toda documentação pertinente, inclusive mediante oferecimento de serviços prestados por despachante ao qual mantinha ligação/parceria
” (sic).

Argumenta que “
NÃO há que prosperar os argumentos de que a primeira recorrida, GMAC ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA – CONSÓRCIO NACIONAL CHEVROLET, desconhecia o endereço apresentado pelo autor quando do emplacamento, vez que sempre manteve contato direto com a concessionária que orientou o comprador/recorrente acerca da emissão da documentação do automóvel perante o UF/GO e, em seguida, preencheu os documentos necessários
” (sic).

No mérito propriamente dito, afiança que “
a conduta negligente praticada pelas apeladas causaram prejuízos de grande monta ao comprador/recorrente, vez que desde a aquisição (que se deu no ano 2013) até o presente momento se vê impedido de livremente usar e dispor de seu bem móvel
” (sic).

Esclarece que “
a Administradora de Consórcios possuía plena ciência do endereço informado pelo autor/apelante, assim como da sua intenção de efetuar o emplacamento no UF/GO, após orientação da própria concessionária
” (sic).

Menciona que “
este episódio causa transtornos ao recorrente desde 2013, e embora exista comando judicial contendo determinações para que o órgão competente proceda com a baixa do gravame, NADA fora efetivamente cumprido, o que só amplia o sentimento de impotência da parte autora
” (sic).

Em razão do ato ilícito, vindica pela fixação do dano moral, por entender que independe de prova.

Ante o exposto, pugna pelo provimento do recurso nos termos elucidado, ressaltando ainda que “
seja arbitrado multa diária pelo descumprimento do comando judicial exarado com a finalidade de que o DETRAN/MT proceda com a baixa do gravame no veículo objeto destes autos
” (sic) (Id. 145902962).

Nas contrarrazões, a apelada Galiléia Veículos LTDA requer, preliminarmente, o não conhecimento do recurso, em razão da violação ao princípio da dialeticidade.

De outro lado, discorre que “
se o gravame foi lançado equivocadamente para outra Unidade Federativa, não é ônus que possa ser atribuído à Apelada Galiléia, mas sim a Apelada GMAC, que é o agente financiador e responsável por lançar e cancelar os gravames junto ao Órgão de Trânsito, ou até mesmo a conduta do Autor que não comunicou ao credor fiduciário o seu endereço no Estado de Goiás e nem o seu interesse de ter o veículo emplacado no DETRAN deste Estado
” (sic).

Defende que não há cerceamento de defesa, “
uma vez que a questão dos autos versa exclusivamente sobre fatos e direito (art. 355, I, do CPC)
” (sic).

No mérito, afirma que “
Para a compra do veículo foi firmado exclusivamente entre o Apelante e a primeira Apelada GMAC Administradora de Consórcios LTDA o contrato de financiamento denominado como contrato de abertura de crédito com alienação fiduciária em garantia, no qual a Apelada Galiléia figurou apenas como vendedora do bem financiado
” (sic).

Assinala que “
a Apelante, ao contratar o consórcio junto a primeira Apelada GMAC, cadastrou apenas o seu endereço do Estado de Mato Grosso, como inclusive consta no contrato de abertura de crédito já anexo aos autos, qual seja: Rua Treze de Maio, n° 620, Centro, Alto Garças-MT, CEP 78770000, esquecendo-se de comunicar junto financeira credora o seu endereço no Estado de Goiás, bem como o seu interesse de ter o automóvel registrado e emplacado através do DETRAN de Goiás
” (sic).

Explica que “
é indiscutível que o fator impeditivo para a conclusão do emplacamento e a emissão da documentação do veículo (CRV e CRLV) junto ao DETRAN de Goiás, como almejado pelo Apelante, se dá somente pelo lançamento do gravame junto ao DETRAN do Mato Grosso pela credora fiduciária GMAC, fato este estranho a relação da Recorrida Galiléia com o Recorrente
” (sic).

Argumenta que “
se o gravame houvesse sido lançado equivocadamente (o que não foi devido a omissão de informação do Apelante) para outra Unidade Federativa, não é ônus que possa ser atribuído à Recorrida Galiléia, mas sim ao agente financiador e responsável por lançar e cancelar os gravames junto ao Órgão de Trânsito, ou até mesmo a conduta do Autor que não comunicou ao credor fiduciário o seu endereço no Estado de Goiás e nem o seu interesse de ter o veículo emplacado no DETRAN deste Estado
” (sic).

Menciona que é o agente financiador o responsável pela inserção e cancelamento de gravames, a teor da Resolução nº. 320 do Conselho Nacional de Trânsito – CONTRAN.

Por fim, aduz que não há falar em dano moral, pois “
sem a prova do dano, da culpa e do nexo não há que se falar em responsabilidade civil e muito menos em obrigação de indenizar
” (sic), razão pela qual pugna pela manutenção da sentença (Id. 145902964).

Sem contrarrazões da GMAC ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA., embora tenha registrado ciência do recurso em 30/05/2022.

O apelante é beneficiário da assistência judiciária, consoante certificado nos autos (Id. 146851695).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, não há falar em violação ao princípio da dialeticidade, visto que o apelante rebateu os termos da sentença, expondo os motivos para alteração da decisão, pelo qual
rejeito
a prefacial em voga.

Conforme relatado, o autor-apelante pretende a reforma da sentença que reconheceu a ilegitimidade passiva da corré Galiléia Veículos Ltda., e julgou improcedentes os pedidos inaugurais, responsabilizando-o pelo ônus da sucumbência.

Inicialmente, o apelante sustenta a nulidade da sentença, sob a justificativa de que o julgamento antecipado da lide acabou por cercear seu direito de defesa. No entanto, a arguição não deve persistir.

Isso porque, é cediço que o juiz da causa é o destinatário da prova, competindo-lhe um juízo de valor sobre sua conveniência e utilidade para o caso concreto. É certo que a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário, lesão ou ameaça a direito (art. 5º, XXXV, da CF), bem como que todos os meios legais e os moralmente legítimos, são hábeis para provar a verdade dos fatos, em que se funda a ação ou a defesa (art. 369 do CPC), contudo, na espécie, as provas constantes já se mostram suficientes, inexistindo necessidade de uma ou outra para solucionar a lide.

Registro que a produção das provas pleiteadas pelo apelante (oitiva de testemunhas), de fato, traria morosidade desnecessária e não influenciaria de forma contundente na decisão final, o que se conclui pela experiência e diante dos casos semelhantes julgados pelos Tribunais, inclusive neste Sodalício.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MANDAMENTAL DE PRORROGAÇÃO DE DÍVIDA C/C DECLARATÓRIA E CONSTITUTIVA-NEGATIVA DE NULIDADE DE CLÁUSULA EM CÉDULA DE CRÉDITO RURAL C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER –
CERCEAMENTO DE DEFESA – PRELIMINAR REJEITADA
– MÉRITO – CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - INAPLICABILIDADE - PRORROGAÇÃO DA DÍVIDA – REQUERIMENTO JUNTO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – NÃO DEMONSTRAÇÃO - ÔNUS DA PROVA DOS AUTORES – CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS – PACTUAÇÃO EXPRESSA – INCIDÊNCIA – LEGALIDADE - COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – INVIABILIDADE – ENCARGO MORATÓRIO NÃO PREVISTO NO DECRETO-LEI Nº 167/67 – SENTENÇA MANTIDA - RECURSOS DESPROVIDOS.
1. É cediço que ao Juiz, enquanto presidente do feito, compete aferir a conveniência da produção de provas, sendo-lhe facultado o indeferimento da diligência quando não verificar, pelo conjunto probatório, elementos que indiquem sua necessidade.
2. É dispensável a realização de perícia contábil em ação que versa a discussão acerca de encargos contratuais, que somente exige análise de suas cláusulas e, se cabível, a redefinição de valores, facilmente detectáveis pela simples soma aritmética. 3. Na hipótese, não se aplicam as normas consumeristas, porquanto nenhum estado de vulnerabilidade assumem os Autores, na qualidade de produtores rurais, em relação ao inadimplemento do contrato para com o fornecedor. 4. Embora se trate de uma benesse conferida por lei para estimular a liquidação e/ou a regularização de dívidas originárias de operações de crédito rural, não se pode olvidar que o requerimento de prorrogação junto à instituição financeira deve ser solicitado formalmente. 5. É cabível a capitalização mensal de juros, quando expressamente pactuada. 6. A incidência da comissão de permanência não é possível a nas cédulas de crédito rural, em caso de inadimplência, porque o título está submetido a regramento específico, no caso o Decreto-Lei nº 167/67, que prevê apenas a incidência de juros e multa durante o período de anormalidade contratual.”
(TJ-MT – APL: 00022143620158110040 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 16/08/2017, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 21/08/2017)

“Apelação cível. Preliminares.
Cerceamento de defesa
. Ilegitimidade passiva. Responsabilidade civil. Consórcio. Motocicleta. Serviço de mototáxi. Pintura customizada. Gravame realizado em outro Estado. Impossibilidade de circulação do veículo. Dano material. Dano moral. Valor. Litigância de má-fé.
Inexiste cerceamento de defesa se o conjunto fático probatório dos autos é suficiente para formar o convencimento do juiz, mormente, se as provas requeridas são desnecessárias em vista das questões controvertidas a serem resolvidas
. Os fornecedores respondem solidariamente pela impossibilidade de utilização do bem disponibilizado ao consumidor, independente se apenas realizaram a entrega do bem ou se administram o contrato de consórcio. O gravame realizado em outro Estado - em razão de falha no preenchimento do endereço correto no contrato - que impede a circulação de veículo no Estado de origem do consumidor, atribui aos fornecedores o dever de reparar todos os danos suportados, sejam de ordem material ou moral. Na quantificação da indenização, deve o julgador, valendo-se de seu bom senso prático e adstrito ao caso concreto, arbitrar, pautado nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, um valor justo ao ressarcimento do dano extrapatrimonial. Estando ausentes as hipóteses previstas no ordenamento processual vigente, não se aplica a litigância de má-fé.”
(TJ-RO – APL: 00183469020128220001 RO 0018346-90.2012.822.0001, Relator: Desembargador Raduan Miguel Filho, Data de Julgamento: 09/03/2016, Data de Publicação: Processo publicado no Diário Oficial em 21/11/2016)

Ante o exposto,
rejeito
também esta preliminar.

No que tange à
ilegitimidade passiva
da requerida Galiléia Veículos Ltda., tem-se que a questão foi muito bem dirimida pela magistrada de primeiro grau,
cujo teor, na parte que interessa ao deslinde do feito, restou consignado nos seguintes termos,
ipsis litteris
:

“A preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela Requerida Galileia Veículos Ltda merece acolhida, porquanto, ficou demonstrado que o Autor firmou contrato de financiamento com a 1ª Requerida – GMAC Administradora de Consórcios Ltda – denominado “Contrato de Abertura de Crédito com Alienação Fiduciária em Garantia”, e que foi esta quem lançou o gravame do veículo de forma equivocada e que deu ensejo aos problemas narrados na inicial.

Nota-se que a relação negocial entre o Autor e a 2ª Requerida – Galileia Veículo Ltda -, se restringe ao contrato de compra e venda do veículo (sobre este ponto, não há qualquer reclamação, vez que o veículo foi entregue ao consumidor).

Gize-se, os embaraços que impediram a conclusão do procedimento de regularização da documentação do veículo adquirido (CRV e CRLV) estão estritamente relacionados ao lançamento equivocado do gravame junto ao DETRAN/MT que, vale dizer, compete exclusivamente à empresa Administradora do Consórcio, no caso, a credora fiduciária GMAC.

Registra-se que o contrato de empréstimo não foi realizado nas dependências e nem por intermédio da Ré Galileia, logo, incumbe tão somente ao agente financiador a responsabilidade pela inclusão e baixa/cancelamento do gravame nos prontuários do veículo, consoante artigos 7º, 8º e 9º, da Resolução nº 320 do CONTRAN.

À visto do exposto, por não ter a empresa vendedora do veículo qualquer atribuição para incluir ou cancelar o gravame relacionado ao veículo, a ela não se pode atribuir a responsabilidade civil decorrente da falha na prestação do serviço, razão pela qual, o processo deve ser extinto sem resolução do mérito, seja em relação à obrigação de fazer, seja no tocante ao pedido de indenização por dano moral. (...)”

De fato, o procedimento de inserção e cancelamento de gravame é de responsabilidade do credor fiduciário GMAC, de forma que nada pode ser feito pela concessionária Galileia Veículo, por se tratar de providência exclusiva do agente financiador.

A responsabilidade do agente financiador está disciplinada pela Resolução nº. 320 do Conselho Nacional de Trânsito – CONTRAN, vejamos:

“Art. 7º O
repasse das informações
para registro do contrato, inserções e liberações de gravames será feito eletronicamente, mediante sistemas ou meios eletrônicos compatíveis com os dos órgãos ou entidades executivos de trânsito,
sob a integral responsabilidade técnica de cada instituição credora da garantia real
, inclusive quanto ao meio de comunicação utilizado, não podendo tal fato ser alegado em caso de mau uso ou fraude nos sistemas utilizados.

Art. 8º
Será da inteira e exclusiva responsabilidade das instituições credoras, a veracidade das informações repassadas para registro do contrato, inclusão e liberação do gravame
de que trata esta Resolução, inexistindo qualquer obrigação ou exigência, relacionada com os contratos de financiamento de veículo, para órgãos ou entidades executivos de trânsito, competindo-lhes tão somente observar junto aos usuários o cumprimento dos dispositivos legais pertinentes às questões de trânsito, do registro do contrato e do gravame.”

Portanto, considerando que a relação da apelada Galiléia com o autor ficou restrita ao contrato de compra e venda do veículo, deve ser mantida a preliminar que reconheceu sua ilegitimidade.

Quanto ao
mérito
, trata-se de ação ordinária onde o autor/apelante relatou que celebrou com a instituição financeira ré/apelada contrato de financiamento de veículo, entretanto, diante de um erro administrativo cometido pelo acionado, que lançou o gravame da alienação financeira no Detran/MT ao invés de lançar no Detran/GO, ficou impossibilitado de realizar o licenciamento do veículo em seu nome, comprometendo a sua circulação no estado de Goiás, causando-lhe sérios transtornos de ordem moral.

Depreende-se dos autos, especificamente pela análise da nota fiscal (Id. 145902959 - Pág. 82), que o autor adquiriu o veículo em Mineiros, no Estado de Goiás, estando expresso seu endereço na cidade de Alto Garças-MT.

No Contrato de Abertura de Crédito com Alienação Fiduciária (Id.

145902959 - Pág. 83),

consta o endereço do autor na Rua Treze de Maio, 620, Centro, Alto Garça-MT.

Contudo, inexiste qualquer prova de que o endereço questionado foi informado pelo consumidor – pois o comprovante de residência juntado com o contrato, exigido em qualquer negócio jurídico, não foi apresentado –, evidenciando que a empresa recorrida realizou o preenchimento erroneamente e agora quer imputar a responsabilidade por sua falha ao cliente.

Ademais, o recorrente apresentou uma solicitação de cancelamento da intenção de gravame (Id. 145902959 - Pág. 88), em que requereu ao Detran/MT
“[...] autorização para desbloquear o cancelamento do gravame, consignado que o gravame foi incluso erroneamente para o estado de MT”
.

Portanto, ante a ausência de prova contundente de que o apelante tenha informado endereço incorreto, não há que se falar em culpa exclusiva deste, prevalecendo a responsabilidade da GMAC pelos danos causados, existindo o dever de indenizar.

A propósito:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROCEDÊNCIA – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – MÉRITO: AQUISIÇÃO DE MOTOCICLETA – EMPLACAMENTO E LICENCIAMENTO INVIABILIZADOS –
COMUNICAÇÃO DE DADOS ERRÔNEOS DO VEÍCULO AO SISTEMA DE GRAVAMES DO DETRAN – EQUÍVOCO DO BANCO FINANCIADOR – ADQUIRENTE PRIVADO DA UTILIZAÇÃO DO BEM POR MAIS DE DOIS MESES – DANO MORAL EVIDENTE
– QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOAVELMENTE ARBITRADO – MANUTENÇÃO – APELOS DESPROVIDOS. Conforme o art.18 do Código de Defesa do Consumidor, a concessionária que efetiva a venda do veículo cuja funcionalidade foi obstada pela impossibilidade de licenciamento e de emplacamento integra a cadeia de fornecimento do produto, tornando-se, pois, solidariamente responsável pelos danos decorrente da privação do uso do bem pelo consumidor. O destinatário final da prova é o juiz, a quem cabe avaliar quanto à sua efetiva conveniência e necessidade, advindo daí a possibilidade de indeferimento das diligências meramente protelatórias, consoante parte final do artigo 130 do CPC (STJ – AgRg no Ag 781.652/RS). Se a prova testemunhal que se diz suprimida nada acrescentaria àquilo que já existe nos autos, não há se falar em nulidade por cerceamento de defesa.
Se o adquirente de motocicleta fica privado por mais de dois meses da fruição do bem por conta da não liberação do emplacamento e do licenciamento do veículo decorrente de equívoco da concessionária vendedora e do banco financiador na comunicação dos dados do bem ao sistema de gravame do DETRAN, restam evidenciados dissabores de ordem moral que ultrapassam os limites dos meros aborrecimentos, consubstanciado verdadeiro dano moral indenizável.
Mantém-se a verba indenizatória arbitrada pelo julgador singular dentro dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade à extensão das lesões experimentadas pelo ofendido.”
(N.U 0009708-97.2014.8.11.0003, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 03/08/2016, Publicado no DJE 09/08/2016)

“Alienação fiduciária. Sentença de parcial procedência. Apelo do réu.
Gravame inserido com irregularidade em relação ao endereço da autora, que impedia transferência do veículo para o seu nome. Réu que admitiu o equívoco. Dano moral devido.
Alegação de que houve inércia da autora não comprovada. Réu que não se desincumbiu a contento do mister que lhe impingia o art. 373, II, do CPC/2015. Autora que não conseguiu solucionar o problema pela via administrativa. Réu que deu causa ao ajuizamento da ação, devendo suportar a parte do ônus da sucumbência que lhe cabe. Sentença mantida. Verba honorária aumentada em favor do patrono da parte autora. Apelo desprovido.”
(TJ-SP - AC: 10038341320178260482 SP 1003834-13.2017.8.26.0482, Relator: Carlos Dias Motta, Data de Julgamento: 17/04/2019, 29ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/04/2019)

Quanto aos danos morais, tenho que a situação vivenciada pelo autor ultrapassa o mero dissabor, devendo ser indenizado pelos danos morais suportados.

In casu
, o automóvel foi adquirido em 05/09/2013, e ao que tudo indica, até a presente data o gravame referente ao Estado de MT ainda perdura sobre o veículo, impossibilitando sua circulação, o que certamente originou sentimento de frustração e trouxe abalo emocional ao recorrente, pelo descaso a que foi submetido.

Na quantificação da indenização por dano moral, deve o julgador, valendo-se de seu bom senso prático e adstrito ao caso concreto, arbitrar, pautado nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, um valor justo ao ressarcimento do dano extrapatrimonial.

Neste propósito, impõe-se que o magistrado atente às condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado, assim como à intensidade e duração do sofrimento e à reprovação da conduta do agressor, não se olvidando, contudo, que o ressarcimento da lesão ao patrimônio moral deve ser suficiente para recompor os prejuízos suportados, sem importar em enriquecimento sem causa da vítima.

Portanto, fixo o valor de
R$10.000,00
(dez mil reais) para indenizar a parte apelante pelos danos sofridos.

Sob essa perspectiva, confiram-se os apontamentos de outros Tribunais Pátrios:

“RESPONSABILIDADE CIVIL.
VENDA DE VEÍCULO. TRANSFERÊNCIA. GRAVAME.
DANO MATERIAL.
DANO MORAL.
Julgamento imediato do mérito, com fundamento no art. 1.013, § 3º, do CPC. A responsabilidade do fornecedor está disposta nos artigos 12 e 14 do CDC. As perdas e danos somente são devidas quando efetivamente demonstradas pela parte requerente. A responsabilidade civil pode ter origem na prática de ato ilícito ou na falha de prestação de serviço. CC, art. 186, e CDC, art. 14
. A demora na transferência do veículo para o nome do autor, após indevida colocação da UF errada, configura a hipótese de dano moral
. Na espécie, o banco é parte legítima, uma vez que é responsável pelos atos de transferência efetiva do bem. O prazo de prescrição de cinco anos não foi ultrapassado, a teor do art. 27 do CDC. No caso, o comprador utilizou o veículo normalmente e não fez a transferência no prazo legal em razão da incorreta designação da UF por parte da demandada. No momento da aquisição as informações corretas foram prestadas. A prova exposta nos autos indica a responsabilidade da ré. O valor do dano moral deve ser estabelecido de maneira a compensar a lesão causada em direito da personalidade e com atenção aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Apelo parcialmente provido....”
(TJ-RS – AC: 70077592277 RS, Relator: Marcelo Cezar Muller, Data de Julgamento: 26/07/2018, Décima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 02/08/2018)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, parar julgar procedentes os pedidos da inicial, a fim de determinar que a parte requerida tome as providências necessárias para retificação da UF de MT para GO no gravame do veículo objeto da lide, a fim de possibilitar o acesso ao certificado e licenciamento do veículo, sob pena de pagamento de multa diária, que fixo em R$1.000,00 (mil reais), restabelecendo os efeitos e confirmando a liminar deferida no nascedouro da lide (Id 145902959 - Pág. 188), e ainda, condeno a demandada ao pagamento de indenização por danos morais fixados em R$10.000,00 (dez mil reais), atualizado com juros de mora a partir da citação (art. 405 CC) e correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ), além das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% sobre o valor da condenação, com fulcro no art. 85, §2º do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/02/2023